Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. DEMORA NO CANCELAMENTO DE DÍVIDA ANULADA EM AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA MULTA ACESSÓRIA. SITE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. CONFIANÇA E EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROTESTO DA DÍVIDA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. DURAÇÃO DO PROTESTO. CURTO PERÍODO DE TEMPO. SÓCIO DA EMPRESA. DANOS REFLEXOS. REDUÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. EQUÍVOCOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL EM AÇÃO PENAL. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Há necessidade de prazo entre a decisão judicial e sua realização pela Administração Pública. Contudo, na hipótese, o débito principal ainda estava registrado no sistema do Distrito Federal mais de sete meses após a publicação do acórdão que o anulou, o que configura tempo excessivo.
2. Como consequência da impossibilidade de emissão de certidão negativa de débitos, a empresa não pôde celebrar alguns contratos públicos. Embora esse impedimento repercuta principalmente na esfera patrimonial - a configurar lucros cessantes ou perda de uma chance - , a inatividade da empresa no mercado afeta sua honra objetiva: a reputação da pessoa jurídica no mercado depende, entre outros fatores, do seu volume de negócios e participação no setor econômico.
3. A empresa não pode sofrer as consequências negativas da omissão de determinada verba e consequente erro de cálculo gerados no próprio site do Distrito Federal. A confiança no Estado integra o direito à boa e eficiente Administração Pública. Ademais, o credor tem o dever de mitigar as próprias perdas, o que se aplica também ao Direito Tributário e inclui o dever de informar adequadamente o valor do seu crédito. Dessa forma, o protesto da dívida foi indevido.
4. Na hipótese, embora o equívoco do Distrito Federal seja grave, o protesto esteve publicado por somente nove dias: a principal forma de ofensa à honra objetiva da empresa durou pouco tempo, o que impõe a redução do valor fixado em primeira instância.
5. Existe dano à honra objetiva do sócio majoritário e representante, pois a inatividade da empresa, a existência de dívidas e o protesto repercutem na sua reputação profissional como empresário e administrador. Contudo, trata-se de dano reflexo. Assim, não se justifica que a compensação por danos morais do sócio corresponda ao dobro do valor fixado para a empresa.
6. Conforme art. 21, XIII, da Constituição Federal (CF), compete à União “organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios”. Logo, eventuais erros que levaram o apelante a ser denunciado e se tornar réu em ação por sonegação fiscal não podem ser imputados ao Distrito Federal, mas, sim, à União.
7. Recurso do sócio da empresa não provido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido.